Tribunal: TJSP
Processo: 1103331-79.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Mandato. Contrato verbal de prestação de serviços advocatícios. Prescrição. Termo inicial que deve ser contado da ciência inequívoca acerca da ocorrência do dano. Pretensão de reparação civil por danos decorrentes de inadimplemento contratual sujeita ao prazo prescricional de dez anos. Precedentes do STJ. Cerceamento de defesa

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Mandato. Contrato verbal de prestação de serviços advocatícios. Prescrição. Termo inicial que deve ser contado da ciência inequívoca acerca da ocorrência do dano. Pretensão de reparação civil por danos decorrentes de inadimplemento contratual sujeita ao prazo prescricional de dez anos. Precedentes do STJ. Cerceamento de defesa configurado. Processo que não se encontra em condições de julgamento. Dilação probatória necessária. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757310
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1103331-79.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
PERGY NELLY GRASSI RAMOSKA, JOSÉ PEDRO GRASSI e JOSÉ TOMÁZ
GRASSI, é apelada NAIR FATIMA MADANI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1103331-79.2017.8.26.0100 -Voto no 27623
2
Voto no 27623.
Apelação n° 1103331-79.2017.8.26.0100.
Comarca: São Paulo.
Apelantes: Pergy Nelly Grassi Ramoska e outros.
Apelada: Nair Fatima Madani.
Juiz prolator da sentença: Raquel Machado Carleial de Andrade.
AÇÃO DE COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS. Mandato. Contrato verbal de
prestação de serviços advocatícios. Prescrição. Termo
inicial que deve ser contado da ciência inequívoca acerca da
ocorrência do dano. Pretensão de reparação civil por danos
decorrentes de inadimplemento contratual sujeita ao prazo
prescricional de dez anos. Precedentes do STJ. Cerceamento
de defesa configurado. Processo que não se encontra em
condições de julgamento. Dilação probatória necessária.
Recurso provido em parte.
Trata-se de pedido de cobrança e de indenização por
danos materiais e morais, julgado improcedente pela respeitável sentença
de fls. 408/411, cujo relatório se adota, ao fundamento de que a pretensão
deduzida se encontra prescrita, nos termos do artigo 206, §3o, IV, do Código
Civil, tendo em vista que a ação versa sobre repasse de valores no primeiro
semestre de 2014, ao passo que esta ação foi ajuizada no segundo
semestre de 2017. Aos autores foram atribuídos os ônus de sucumbência,
com honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa
(R$653.654,38 fls. 273).
Inconformados, apelam os autores sustentando, em
síntese, que houve cerceamento de defesa, pois requereram a realização de
perícia contábil, o que foi totalmente ignorado pela Magistrada a quo; que o
prazo prescricional se iniciou a partir da ciência do ato ilícito praticado
(teoria da actio nata), o que, na hipótese em análise, se deu com a
contranotificação de fls. 293/296; que, além disso, aplica-se ao caso o prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1103331-79.2017.8.26.0100 -Voto no 27623
3
prescricional de dez anos; que a correção monetária incide desde o ato
ilícito; que o dano moral é in re ipsa; que sofreu também danos patrimoniais,
consoante instrumento contratual de fls. 36/39 e que a ré foi responsável
pela distribuição desta ação, de modo que deve custear os ônus de
sucumbência. Requerem, assim, seja reconhecida a inexistência de
prescrição e a ocorrência de cerceamento de defesa e, no mérito, seja o
pedido julgado procedente, inclusive, no tocante ao pedido de tutela
provisória e expedição de ofícios (fls. 413/467).
Houve resposta (fls. 481/487).
É o breve relato.
O recurso merece ser acolhido em parte.
Narra a petição inicial que os autores são herdeiros de
José Grassi que, junto de outros 61 servidores, ajuizou ação em face do
Estado de São Paulo (processo de n.o 0956210-20.1982.8.26.0053) em que
logrou êxito em suas pretensões. Ocorre que, embora o ente federado tenha
promovido o pagamento, a advogada que patrocinava os interesses dos de
cujus não lhes repassou a quantia correta. Ao invés disso, a patrona, ora ré,
efetuou um depósito parcial de R$142.665,00 em 27/03/2014, quantia que
foi levantada em 09/03/2016.
Ato contínuo, nos autos do agravo de instrumento n.o
2068164-61.2015.8.26.0000, derivado desse processo perante o Poder
Público, restou decidido o seguinte:
Agravo de Instrumento Determinação de habilitação de todos os
sucessores dos espólios já encerrados Findo o inventário não há
que se falar em habilitação do espólio, mas sim dos sucessores
diretos Ordem de localização dos exequentes cujo paradeiro é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1103331-79.2017.8.26.0100 -Voto no 27623
4
desconhecido dos patronos para o repasse dos valores devidos a
cada um, em trinta dias, determinada a expedição de guia de
levantamento ao final desse prazo Viabilidade da permanência
nos autos dos valores pertencentes a tais exequentes, determinada
a complementação dos depósitos para a reposição integral do
que fora levantado pelos patronos
Dedução somente de
verbas comprovadamente pagas a título de tributos Recurso
parcialmente
provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2068164-61.2015.8.26.0000; Rel. Aliende Ribeiro; 1a Câmara de
Direito Público; j. 08/09/2015) (realce não original).
Nesse contexto, nos autos daquela ação, os herdeiros
juntaram perícia contábil, requerendo que a advogada, ora ré, promovesse a
complementação do valor pago, o que não foi feito. Além disso, requereu-se
que a patrona fosse compelida a cumprir os termos do venerando acórdão,
porém a Magistrada atuante naquele feito entendeu que a diferença deveria
ser discutida em ação autônoma.
Em razão disso, os herdeiros ajuizaram a presente
demanda alegando que, diante do pagamento parcial, são credores do (1)
saldo remanescente de R$618.288,08, quantia que, em emenda à inicial, foi
alterada para R$513.958,53, consoante apurado no parecer técnico de fls.
298/306.
Nesse documento de fls. 298/306, consta, em síntese, o
seguinte: (a) consoante o demonstrativo de cálculo da Diretoria de
Execuções de Precatórios e Cálculos do TJSP (DEPRE), juntada às fls.
91/93, o crédito do de cujus José Grassi era, em 30/07/2012, R$62.804,13,
que, com deduções de impostos e contribuição (por força do agravo de
instrumento n.o 2068164-61.2015.8.26.0000) e acréscimo da remuneração
da poupança, atinge a monta de R$67.31126 em janeiro de 2014; (b) ainda
consoante o mesmo demonstrativo de cálculo de fls. 91/93, haveria um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1103331-79.2017.8.26.0100 -Voto no 27623
5
“saldo credor remanescente” de R$312.363,66, “saldo este quitado
integralmente com o depósito realizado em 30/10/2012”, que, com deduções
de impostos e contribuições e acréscimo da remuneração da poupança,
atinge a monta de R$329.767,71 em janeiro de 2014; (c) de acordo com o
comprovante de pagamento de fls. 99, a ré efetuou o pagamento de
R$142.665,00 em 27/03/2014; (d) destarte, somando-se os dois créditos
mencionados (R$67.311,26 + R$329.767,71) e subtraindo-se o valor pago
(R$142.665,00), obtém-se o saldo remanescente de R$254.413,97 (valor
histórico referente a março de 2014) que, corrigido monetariamente e
acrescido de juros moratórios de 54,73% até setembro de 2018, atinge a
monta de R$513.958,53.
Ainda, requerem os autores (2) indenização por danos
materiais, no valor que deverão despender em favor dos seus novos
advogados (10% sobre o proveito econômico) e, também, (3) indenização
por danos morais, em decorrência da retenção indevida, no valor de
R$80.000,00 (fls. 260/273).
Foi indeferida a tutela provisória pleiteada, com o objetivo
de bloqueio e indisponibilidade dos bens da ré, bem como expedição de
ofícios à OAB e ao Ministério Público (fls. 328).
Em contestação (fls. 336/344), a ré afirma que a
pretensão se encontra prescrita e impugna os cálculos de fls. 298/306, ao
fundamento de que o contador deixou de descontar os honorários
advocatícios contratados, no percentual de 30% do proveito econômico
obtido, além de despesas extraprocessuais de 5% sobre essa mesma base
de cálculo. Ademais, sustenta que os esses percentuais não decorrem de
contrato escrito, mas do que foi acordado verbalmente (fls. 340).
Houve réplica (fls. 365/397) e, ao serem intimados a se
manifestarem quanto à dilação probatória, a ré afirmou que não se verifica a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1103331-79.2017.8.26.0100 -Voto no 27623
6
necessidade de produção de outras provas além daquelas até então
produzidas (fls. 403), ao passo que os autores argumentaram que, caso não
fosse de se acolher seus cálculos, deveria, então, ser determinada a
realização de perícia (fls. 407).
Ao final, em julgamento antecipado, a Juíza a quo rejeitou
o pedido inicial, reconhecendo a ocorrência da prescrição, o que motivou a
interposição deste recurso.
E, de fato, em que pese a fundamentação da
respeitável sentença, o feito merecia solução diversa.
Ao contrário do que concluiu a Juíza a quo, a hipótese
não se amolda à previsão do artigo 206, §3o, IV, do Código Civil
(ressarcimento de enriquecimento sem causa), já que o fundamento do
pedido de cobrança repousa no vínculo obrigacional existente entre as
partes.
Tampouco prospera a incidência do inciso V do mesmo
dispositivo (reparação civil), porque, tratando-se de relação contratual, em
que mandante pleiteia reparação de danos em desfavor de mandatário, por
suposto inadimplemento contratual, há precedentes do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que é de dez anos o prazo prescricional,
nos termos do artigo 205 do Código Civil:
Aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC
nas pretensões indenizatórias decorrentes de inadimplemento
contratual. (STJ, REsp 1591223/PR, Rel. JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, 3a TURMA, j. em 02/06/2016)
Agravo Regimental em Recurso Especial. Ação de reparação civil
por
danos
decorrentes
de
inadimplemento
contratual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1103331-79.2017.8.26.0100 -Voto no 27623
7
Prescrição decenal. 1. A pretensão de reparação civil por danos
decorrentes de inadimplemento contratual sujeita-se ao prazo
prescricional de dez anos, previsto no art. 205 do Código Civil,
e não ao prazo trienal, fixado pelo artigo 206, § 3o, V, do mesmo
diploma. Precedentes. 2.- Agravo regimental a que se nega
provimento. (STJ, AgRg no REsp 1.422.028/SP, 3a Turma, Rel.
Min. Sidnei Beneti, j. 20/03/2014). (realces não originais)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
VIOLAÇÃO
DO
ART.
535
DO
CPC.
INEXISTÊNCIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS.
PRESCRIÇÃO GERAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. 1.
Inexistência de maltrato ao art. 535 do CPC quando o acórdão
recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as
questões essenciais ao julgamento da lide. 2. "No caso, cuida-se de
ação de indenização do mandante em face do mandatário, em
razão de suposto mau cumprimento do contrato de mandato,
hipótese sem previsão legal específica, circunstância que faz
incidir a prescrição geral de 10 (dez) anos do art. 205 do Código
Civil de 2002, cujo prazo começa a fluir a partir da vigência do novo
diploma (11.1.2003), respeitada a regra de transição prevista no art.
2.028." (REsp 1150711/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2011, DJe 15/03/2012). [...]
(STJ, AgRg no REsp 1462661/PI, Rel. Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, 3a Turma, j. 20/08/2015) (realce não original).
No mesmo sentido, em casos análogos desta Colenda
Câmara, inclusive desta relatoria:
MANDATO. AÇÃO DE COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. Prescrição. Termo inicial que deve ser
contado da ciência inequívoca do autor acerca da ocorrência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1103331-79.2017.8.26.0100 -Voto no 27623
8
dano. Autor que não sabia da destinação dos valores.
Pretensão sujeita ao prazo prescricional de dez anos.
Precedentes do STJ. Alegação afastada. Retenção indevida do
crédito do autor. Valores depositados pelo patrono na conta de
titularidade da ré, parceira do advogado. Excesso que deve ser
devolvido ao autor. Vedação ao enriquecimento sem causa que
impõe a devolução dos valores recebidos. Inexistência de falha na
prestação de serviços do banco. Danos morais caracterizados.
Precedentes. Quebra da confiança depositada imputável apenas ao
patrono contratado. Indenização fixada em R$5.000,00, segundo os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Recurso da ré
desprovido e provido do autor. (TJSP; Apelação Cível
1001931-76.2018.8.26.0006; Rel. Milton Carvalho; 36a Câmara de
Direito Privado; j. 06/08/2019) (realce não original).
AÇÃO DE COBRANÇA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS
E MORAIS PRETENSÃO DO CLIENTE DE REAVER QUANTIA
QUE O ADVOGADO LEVANTOU E INDEVIDAMENTE RETEVE
PRAZO PRESCRICIONAL DE DEZ ANOS INOCORRÊNCIA DE
PRESCRIÇÃO PEDIDO DE ABATIMENTO DOS HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS,
QUE
NÃO
FOI
FORMULADO
NEM
EM
CONTESTAÇÃO NEM EM RECONVENÇÃO
DANOS MORAIS
NÃO INDENIZÁVEIS
PENALIDADE POR LIDE TEMERÁRIA
DESCABIDA JUROS DE MORA INCIDENTES DESDE A DATA
DO LEVANTAMENTO MORA EX RE E NÃO EX PERSONA
SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA. Apelação parcialmente
provida (TJSP, Apelação no 0025776-13.2010.8.26.0564, Rel.
Jayme Queiroz Lopes, 36a Câmara de Direito Privado, j.
10/03/2016) (realces não originais).
E ainda: Apelação no 0176028-91.2012.8.26.0100, Rel.
Penna Machado, 30a Câmara de Direito Privado, j. 21/10/2015; Apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1103331-79.2017.8.26.0100 -Voto no 27623
9
no 0039981-05.2011.8.26.0405, Rel. Carlos Dias Motta, 29a Câmara de
Direito Privado, j. 29/06/2016; Apelação no 1004236-19.2015.8.26.0562,
Rel. Kioitsi Chicuta, 32a Câmara de Direito Privado, j. 16/06/2016;
Apelação no 0035974-55.2011.8.26.0506, Rel. Tercio Pires, 27a Câmara
de Direito Privado, j. 02/08/2016.
Com efeito, considerando o prazo prescricional de dez
anos, a pretensão deduzida não se encontra prescrita, seja considerando
como termo inicial a data do pagamento feito ao de cujus em 27/03/2014,
seja considerando a data em que os herdeiros manifestaram sua ciência
acerca sobre os fatos narrados na petição inicial, na notificação datada de
17/08/2018 (fls. 281), pois a ação foi ajuizada em 19/10/2017.
Não há que se falar, portanto, em prescrição.
De outra parte, o processo não se encontra em
condições de imediato julgamento, de modo que a respeitável sentença
deve ser anulada por cerceamento de defesa.
Os autores afirmam que a ré deixou de lhes repassar
quantia que atinge atualmente a monta dos vultosos R$513.958,53, ao
passo que a patrona afirma que prestou contas aos autores dos valores
recebidos nos autos do proc. no 0956210-20.1982.8.26.0053 no ano de
2014, através da contranotificação em anexo, doc. no 14. Ocasião em que
restou demonstrada e exatidão do depósito judicial efetuado em favor
de José Grassi em 2014 (fls. 341) (realce não original).
Como se observa, as partes se controvertem acerca da
existência de saldo remanescente não repassado aos autores pela patrona
do de cujus e, compulsando os autos, nota-se a insuficiência de provas
sobre diversas questões fundamentais para o deslinde do feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1103331-79.2017.8.26.0100 -Voto no 27623
10
Em primeiro lugar, registre-se que, de acordo com o
parecer técnico juntado pelos autores, a Fazenda Pública do Estado de São
Paulo teria realizado um depósito em 30/10/2012 (fls. 303). Todavia, no
documento referido pelo contador (fls. 91/93) há notícia apenas do
pagamento do que parece ser o limite da requisição de pequeno valor, ou
seja, R$62.804,13 (fls. 91 e 93), não estando, por ora, satisfatoriamente
demonstrado o depósito judicial do saldo remanescente de R$312.036,66
(fls. 92). Assim, a dilação probatória, serviria para as partes esclarecerem
melhor o referido pagamento realizado pelo ente federado.
Em segundo lugar, a ré afirma que teria pactuado
verbalmente sua remuneração em 30% sobre o proveito, além de 5%, a
título de despesas extrajudiciais, matéria fática que igualmente exige prova,
especialmente considerando se tratar de contratação verbal.
Nesse tocante, frise-se que os autores se contrapuseram
ao que foi alegado pela ré. Em réplica, suscitaram que em hipótese
nenhuma foi pactuado honorários advocatícios no absurdo percentual
de 30% (Trinta por Cento), menos ainda através de contrato verbal (fls.
380) (realce não original). Além disso, impugnaram a forma de cálculo
adotada pela patrona do de cujus, ao fundamento de que a verba honorária
não poderia ser calculada sobre o valor bruto. Não bastasse isso, afirmaram
que os cálculos da advogada não consideraram a correção monetária pela
poupança e que tampouco pactuaram despesas extraprocessuais sobre o
proveito econômico, indicando faltar prova desse dispêndio.
Assim, há discussão acerca do montante pactuado pelos
serviços advocatícios prestados pela ré, o que também recomenda dilação
probatória capaz de afastar as dúvidas existentes sobre o tema.

Em terceiro lugar, ressalte-se que a inicial veio
fundamentada em parecer técnico contábil unilateral, que foi impugnado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1103331-79.2017.8.26.0100 -Voto no 27623
11
pela ré em contestação, de modo que, também nesse tocante, há carência
de provas contundentes a autorizar o julgamento imediato do pedido
deduzido.
Em quarto lugar, frise-se que os autores manifestaram
interesse na dilação probatória, o que foi reiterado em grau de recurso, ao
ser suscitada a ocorrência de cerceamento de defesa, e esse pedido não
pode ser ignorado, em detrimento do direito de se produzir provas que
corroborem sua pretensão.
Em suma, revela-se inoportuno apreciar de imediato a
lide, porque há necessidade de instrução do processo especialmente em
relação a tais pontos controvertidos. Nesse contexto, é de rigor a anulação
da respeitável sentença, a fim de que seja dado regular prosseguimento ao
feito, de modo que haja, ao final, melhores condições para se dirimir a
controvérsia.
No mais, frise-se que a tutela provisória pleiteada pelos
autores foi indeferida (fls. 328) e não foi interposto recurso em momento
oportuno, de modo que a questão se encontra preclusa.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso,
para afastar a ocorrência de prescrição e determinar o regular
prosseguimento do feito.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator